Tribunal: TJDFT
Processo: 0706982-97.2022.8.07.0017
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. LEGALIDADE. DESPESA DE REGISTRO DO CONTRATO. VALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS FINANCEIROS SUPERIORES AOS CONVENCIONADOS NÃO COMPROVADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação cujas razões impugnam racionalmente os fundamentos da sentença recorrida.
II. Consoante as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo 1.578.553/SP, cuja observância prestigia os princípios da segurança jurídica e da isonomia, desde que expressamente convencionadas podem ser cobradas do consumidor tarifa de avaliação do bem e despesa de registro do contrato, ressalvadas as hipóteses de abusividade e onerosidade excessiva.
III. Não configura venda casada, proibida pelo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, seguro prestamista contratado voluntariamente pelo consumidor.
IV. Nas operações de crédito realizadas mediante cédula de crédito bancário, a previsão contratual do seguro prestamista, assim como de qualquer garantia real ou fidejussória, encontra apoio nos artigos 27, 30, 31, 32 e 34 da Lei 10.931/2004.
V. Não pode ser acolhida a pretensão de revisão do valor do financiamento bancário na hipótese em que não resta demonstrada a alegação de que foram empregados encargos financeiros superiores àqueles contratados.
VI. O valor do financiamento bancário não é calculado apenas em função da taxa de juros remuneratórios convencionada, mas a partir do Custo Efetivo Total (CET) que reflete o custo global da operação, nos termos do artigo 1o, §§ 1o e 2o, da Resolução CMN 3.517/2007.
VII. A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é autorizada pelo artigo 5o da Medida Provisória 2170-36/2001.
VIII. Em se tratando de cédula de crédito bancário, a capitalização mensal de juros encontra respaldo específico no artigo 28, § 1o, inciso I, da Lei 10.931/2004.
IX. Contrato que contempla o comparativo entre a taxa mensal e a taxa anual de juros atende às exigências de clareza e transparência quanto à capitalização mensal de juros prevista nos artigos 6o, inciso III, 46 e 52, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
X. Apelação conhecida e desprovida.